Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a emenda da petição inicial para que fossem excluídos os honorários advocatícios contratuais da planilha de cálculos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios convencionais, expressamente previstos no contrato firmado entre as partes, podem ser incluídos na planilha de débitos da execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. Os honorários advocatícios contratuais possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais e podem ser incluídos na planilha de débitos da execução, desde que expressamente previstos no contrato firmado entre as partes.
4. A validade da inclusão dos honorários contratuais no débito exequendo não é matéria que pode ser apreciada de ofício pelo juiz, sob pena de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição (CPC 2o). Cabe à parte executada, se assim entender, arguir eventual ilegalidade da cláusula ou excesso de execução em sede de embargos à execução (CPC 917) ou exceção de pré-executividade.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 2o 827 917; CC 389 395; Lei 8906/1994 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1952119, 0736791-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; TJDFT, acórdão 1941449, 0728405-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 02/12/2024; TJDFT, Acórdão 1883909, 0714532-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024. TJDFT, Acórdão 1335995, 0703041-30.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJe: 06/05/2021; TJDFT, Acórdão 1398414, 0717678-83.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 24/02/2022.